Tribunal: STF
Processo: RHC 198626
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II – No caso concreto, corretamente observado que não se comprovou que inexistam outros familiares ou conhecidos que possam atender às necessidade de cuidados da mãe do agravante. Aliás, o agravante sequer cumpre os requisitos da prisão domiciliar. 
    III – No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido. ”
    (HC 626.583-AgRg/SC, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende cumprir a pena em regime domiciliar, com fundamento no art. 117, III, da Lei de Execuções Penais.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do presente recurso ordinário em pronunciamento assim ementado:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Inconformismo com o indeferimento de prisão domiciliar. Pleito do referido benefício sob o argumento de que o reeducando seria necessário aos cuidados de sua mãe, que é portadora de epilepsia e tem dificuldades de locomoção. Inaplicabilidade. Não preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP. Reeducando que cumpre pena em regime semiaberto. Possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar aos apenados que estejam em regime diverso do aberto apenas em casos excepcionais. Excepcionalidade não evidenciada na hipótese. Não restou demonstrado nos autos que inexistam outros familiares que possam prestar os auxílios necessitados pela genitora do reeducando. 
    Parecer pelo não provimento do recurso.”
    Tal o contexto, entendo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência em sentido oposto ao que pretende a parte recorrente.
    E o fez ao entendimento que a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto (HC 170.637-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso, HC 174.023/RJ, Ministro Marco Aurélio).
    Não há dúvida, no caso, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, que o recorrente cumpre pena em regime semiaberto, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.
    Para além disso, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a parte recorrente não demonstrou a indispensabilidade de sua presença para os cuidados necessários à mãe, o que leva, forçosamente, ao indeferimento do benefício pleiteado.
    Cabe transcrever, por isso mesmo, em razão da sua similitude ao presente caso, a ementa do seguinte acórdão:    
    “3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’.
    4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos.
    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (HC 185.404-AgR/SC, Ministra Rosa Weber com meus grifos) 
    Em face do exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator